Tribunal: TJSP
Processo: 1500544-91.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando a redução das reprimendas, a fixação de regime diverso do fechado e a substituição das penas corporais por restritivas de direitos – Réus que possuem histórico criminal, sendo o réu THIAGO inclusive reincidente – Reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa" a favor do réu MARLLON que é de rigor – Recurso parcialmente provido.